Tribunal: TJDFT
Processo: 0735918-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735918-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: QUEZIA PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Peticiona a autora agravada, QUEZIA PEREIRA DA SILVA em id 52058626 alegando que o presente agravo de instrumento perdeu o objeto, uma vez que foi proferida sentença no feito principal julgando parcialmente procedente o pedido por ela formulado na inicial. Sem razão, entretanto. Registre-se, inicialmente, que, no feito de origem, foi proferida uma primeira decisão que deferiu a tutela de urgência pretendida pela autora, para determinar que o réu, DISTRITO FEDERAL, notificasse a autora acerca de sua nomeação no concurso público e reabrisse o prazo legal para a apresentação dos documentos imprescindíveis para a investidura no cargo para o qual fora aprovada. Irresignado contra tal decisão, o DISTRITO FEDERAL interpôs o presente agravo de instrumento, no qual foi proferida decisão por esta Relatora deferindo efeito suspensivo a fim de sobrestar os efeitos da decisão interlocutória agravada até julgamento do mérito recursal (id 50794466). Ocorre que o magistrado a quo, sem aguardar o julgamento do mérito do agravo, proferiu sentença confirmando a tutela de urgência por ele deferida anteriormente e julgando parcialmente procedente o pedido inicial, ou seja, dando prosseguimento à ação em contrariedade à determinação da 2a instância. Diversamente do argumento apresentado pela autora agravada, o presente agravo não foi prejudicado pela prolação da sentença. Na espécie, em observância à hierarquia e à autoridade das decisões proferidas pelo Tribunal, é o caso de se conferir efeito ultrativo à decisão proferida em agravo de instrumento, persistindo sua eficácia mesmo após a sentença de mérito. Com efeito, subsiste interesse recursal ao agravante, já que, mesmo com o efeito suspensivo determinado em 2a instância, teve julgamento de mérito desfavorável antes de o Colegiado decidir definitivamente seu recurso. Ressalte-se que, consultando o andamento do processo principal na instância de origem, observa-se que o réu agravante interpôs apelação contra a sentença de procedência parcial do pedido da autora, devolvendo novamente o exame da questão ao Tribunal. Nesse sentido, os efeitos do agravo de instrumento hão de permanecer íntegros até decisão definitiva do Colegiado em sede de apelação. Entendimento diverso equivaleria a conferir ao magistrado de 1o grau poderes para reformar uma decisão de 2o grau, o que contraria a sistemática do duplo grau de jurisdição estabelecida em nosso ordenamento jurídico. A prolação de sentença nos autos originários somente prejudicaria o agravo de instrumento pendente de julgamento se o resultado de tal sentença coincidisse com a decisão liminar proferida no recurso, hipótese em que o agravo de instrumento não mais seria útil ao recorrente. Porém, no caso de a sentença ser contrária à decisão proferida em agravo, os efeitos da decisão do Relator do recurso devem subsistir hígidos até exame definitivo da matéria pelo Colegiado, não havendo que se falar em recurso automaticamente prejudicado pelo simples advento de sentença. O próprio CPC indica que a prolação de sentença, por si só, não prejudica o agravo de instrumento pendente de julgamento. Nesse sentido, dispõe o artigo 946 do CPC: “Art. 946. O agravo de instrumento será julgado antes da apelação interposta no mesmo processo. Parágrafo único. Se ambos os recursos de que trata o caput houverem de ser julgados na mesma sessão, terá precedência o agravo de instrumento.” Interpretando os termos da lei, depreende-se que, se há apelação em curso, significa que houve sentença. E, se há agravo de instrumento a ser julgado simultaneamente com a apelação, significa que o objeto deste agravo subsiste, mesmo após a sentença que ensejou o apelo. Ante o exposto, nada a prover nesse momento. Mantenha-se em pauta. Brasília-DF, 6 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora